Tribunal: TJSP
Processo: 0010856-81.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010856-81.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LUIS GUILHERME AHUMADA BENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: afastadas as
preliminares, CONHECERAM e DERAM PROVIMENTO ao agravo interposto,
para reformar a r. decisão agravada e absolver o agravante da falta grave a ele
imputada, com determinação de exclusão da infração de seu prontuário e de
elaboração de novo cálculo de liquidação de penas. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010856-81.2019.8.26.0996 -Voto no 25.616
2
VOTO no 25.616
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0010856-81.2019.8.2.0996
COMARCA: Presidente Prudente DEECRIM da 5a RAJ
Agravante: LUÍS GUILHERME AHUMADA BENTO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal Decisão que reconheceu falta grave
de posse de celular em estabelecimento prisional Pretende o
reconhecimento da nulidade da r. decisão por ausência de oitiva
judicial do agravante e por carência de fundamentação. No mérito,
a absolvição pela fragilidade probatória Preliminares afastadas
Oitiva judicial Desnecessidade Procedimento disciplinar que
não se submete às mesmas garantias processuais conferidas pela
Constituição Federal para acusados da prática de crimes Faltoso
acompanhado por patrono durante a apuração disciplinar Acusado
que teve oportunidade de defesa assegurada Decisão judicial que
reconheceu a falta grave está bem fundamentada Inexistência de
prova robusta Depoimentos dos agentes penitenciários que não
tiveram o condão de apontar o sentenciado como o possuidor dos
celulares sem dúvidas
O fato de os celulares terem sido
encontrados sobre a cama registrada em nome do sentenciado não
comprova, por si só, a autoria da infração Sentenciado que gozava
de saída temporária na data dos fatos Alojamento com mais de
uma centena de presos Prova frágil, inapta a atribuir a falta grave
ao agravante Dado provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
LUÍS GUILHERME AHUMADA BENTO contra a r. decisão de fls. 69/70,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010856-81.2019.8.26.0996 -Voto no 25.616
3
que reconheceu falta grave cometida aos 22.03.2019, e declarou a perda de
1/3 (um terço) dos dias remidos anteriormente à falta, bem como determinou
a regressão de regime e a interrupção do lapso para a progressão carcerária.
Sustenta o agravante, preliminarmente, a nulidade da r.
decisão por ausência de oitiva judicial e por carência de fundamentação. No
mérito, alega a ausência de prova da autoria, razão pela qual deve ser
absolvido da falta a ele imputada (fls. 01/18).
Contrariado o recurso (fls. 125/133) e mantida a r. decisão
(fls. 134), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do
presente agravo (fls. 141/145).
É o relatório.
Preliminarmente, não há se falar em (i) nulidade da r.
decisão por ausência de oitiva judicial do sentenciado.
Destarte, a exigência da oitiva do sentenciado é estabelecida
na Lei de Execução Penal, contudo, não obriga que seja esta realizada
judicialmente.
Destaca-se, ainda, que a r. decisão judicial só foi proferida
após a apresentação da defesa técnica, atendendo ao princípio do
contraditório e da ampla defesa.
Em suma, não houve qualquer ilegalidade na r. decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010856-81.2019.8.26.0996 -Voto no 25.616
4
reconheceu a falta grave praticada pelo agravante que ensejasse anulação,
pois, repise-se, foi ouvido na fase administrativa, bem como houve
manifestação da Ilustre Defesa.
E, neste ponto, há de ser afastada também a preliminar de
(ii) nulidade da r. decisão que homologou a falta disciplinar por carência de
motivação idônea. Senão, vejamos.
Somente em casos excepcionais deve haver a declaração da
falta de fundamentação, ou seja, apenas quando não for possível compreender
as razões pelas quais o magistrado julgou, o que não é caso.
A sentença judicial reconheceu a falta disciplinar como de
natureza grave pelas provas existentes nos autos não podendo ser considerada
nula. Por óbvio, ao analisar as provas, implicitamente, apreciou as teses
defensivas e, conforme a lógica, não as acolheu.
A fundamentação se concretiza através do estudo e análise
da prova, sendo desnecessário que se duele com os argumentos das partes do
processo.
Ademais, não há imposição legal acerca de dever pronunciar-
se a decisão judicial sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes,
principalmente quando a controvérsia já tenha sido decidida sobre outros
precedentes (STJ, REsp 601.876/RS, Rel. Min. Paulo Medina).
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010856-81.2019.8.26.0996 -Voto no 25.616
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NULIDADE
INOCORRÊNCIA.
Magistrado que fundamentou a decisão recorrida, não sendo necessário
acolher ou afastar todas as teses alegadas pelas partes de maneira
individual
PRELIMINAR REJEITADA. FALTA GRAVE Pretendida a absolvição
por insuficiência da prova ou desclassificação para falta disciplinar de
natureza média Sentenciado surpreendido guardando consigo objeto
capaz de ofender a integridade física de outro indivíduo. Situação bem
demonstrada
pelos
elementos
informativos colhidos durante o
procedimento disciplinar Decisão mantida. (TJSP, Agravo de Execução
Penal, Rel. César Mecchi Morales, julg. 22.04.2014).
“A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente,
litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a
responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora.
contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a “res in
iudicium de ducta” (STJ, 2a Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial
2003/0216613-0, Rel. Ministro Franciulli Netto, julg. 17.06.2004).
Portanto, pela leitura da r. decisão agravada, é possível
verificar que sua fundamentação é adequada e suficiente, tanto que bem
elaborado o recurso defensivo sobre seus argumentos.
De outro lado, no mérito, o recurso merece ser provido.
O agravante foi acusado a prática de infração disciplinar de
natureza grave, consistente na posse de celular e componentes no interior de
estabelecimento prisional, nos termos do art. 50, inciso VII, da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010856-81.2019.8.26.0996 -Voto no 25.616
6
Execução Penal.
Contudo,
os
fatos
não
restaram
suficientemente
comprovados a fim de se atribuir a propriedade dos objetos proibidos ao
agravante. Senão, vejamos.
De acordo com o depoimento prestado pelo Sr. Everton,
agente de segurança penitenciária, foram encontrados três aparelhos de
telefonia celular, munidos de bateria e chip, sobre uma cama, a qual era
registrada em nome do agravante. Não soube precisar se era ele quem de fato
utilizava a acomodação. Ainda, não se lembra se algum dos sentenciados foi
indagado acerca da propriedade dos itens. Na data dos fatos, o recorrente
estava em gozo de saída temporária. Não se lembra quantos habitantes havia
na cela, mas havia 102 vagas no alojamento (fls. 53).
Da mesma forma, o agente de segurança penitenciária Sr.
Edson confirmou a apreensão de três aparelhos de celular sobre a cama do
agravante. Ainda, disse que consultou o sistema e apurou que aquela cama
estava registrada como a do recorrente, mas este estava em gozo de saída
temporária na data dos fatos. O alojamento comporta 102 pessoas (fls. 60).
Ora, apesar do decidido a fls. 69/70, não há comprovação de
que os objetos apreendidos fossem mesmo do agravante.
Não se está dizendo que os depoimentos dos agentes
penitenciários não tenham valor probatório. Muito pelo contrário, eles são
dotados de fé pública e não tinham motivos aparentes para incriminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010856-81.2019.8.26.0996 -Voto no 25.616
7
indevidamente ao sentenciado.
Contudo, eles não puderam atribuir com a certeza necessária
que os celulares apreendidos pertenciam ao agravante.
É certo que os itens estavam sobre a cama registrada em
nome do sentenciado no sistema. Não menos certo, porém, que ele estava em
gozo de saída temporária na data dos fatos e que em seu alojamento havia
outra centena de sentenciados, pelo que é temerário atribuir a ele a posse dos
celulares neste período.
Portanto, a sindicância é bastante vaga e imprecisa, restando
dúvida bastante razoável de que o agravante tenha cometido a falta grave que
lhe foi imputada, razão pela qual merece ser dela absolvido, com afastamento
das consequências legais.
Ante o exposto, por meu voto, afastadas as preliminares,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo interposto, para reformar a
r. decisão agravada e absolver o agravante da falta grave a ele imputada, com
determinação de exclusão da infração de seu prontuário e de elaboração de
novo cálculo de liquidação de penas.
FERNANDO SIMÃO
Relator